Tribunal: TJDFT
Processo: 0721037-49.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PATERNA. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido de alteração do regime de convivência do menor com o genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a adequação do regime de convivência estipulado para o exercício do direito de convivência do genitor, ora apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As demandas que envolvem direitos de crianças e adolescentes devem ser analisadas à luz do melhor interesse dos menores, buscando-se preservar sua integridade física, psíquica e social, apesar das desavenças dos pais.
4. É direito dos filhos a convivência com ambos os genitores, e dificultar essa relação viola direito fundamental do próprio filho, podendo causar sequelas irreparáveis ao seu desenvolvimento.
5. A alteração do regime de convivência, no caso concreto, não decorreu da simples mudança geográfica do pai, mas da necessidade de resguardar o desenvolvimento saudável da criança, conforme estudo psicossocial que revelou prejuízos à rotina escolar e à saúde emocional do menor.
6. A regulamentação de convivência deve observar as condições que melhor atendam ao interesse da criança e deve ser ajustada sempre que houver elementos que indiquem prejuízo ao seu bem-estar.
7. Este Tribunal tem entendimento firmado de que o direito de visitação deve ser regulado de forma a atender prioritariamente ao melhor interesse da criança, acima da conveniência dos genitores.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227. ECA, art. 4o. CC, art. 1.589. CPC, art. 373, inc. I, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0719288-55.2023.8.07.0020, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 08.10.2025, p. 14.10.2025.